Tribunal: TJMT
Processo: 1019330-79.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019330-79.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NATANAEL MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 904.288.031-72 (APELANTE), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL –
DIVERSAS RECLAMAÇÕES JUNTO À OUVIDORA DA REQUERIDA E AO PROCON
– PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AVALIAÇÃO TÉCNICA DE HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REALIZADA –
REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA PELO INMETRO –

COBRANÇA INDEVIDA –
INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTATADA
–
NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O reconhecimento da inexigibilidade dos débitos contestados nos autos,
não tem o condão de anular o termo de confissão de dívida pactuado pelas partes
, uma vez que a mencionada confissão de dívida compreende não só as faturas dos meses de novembro/2019 e janeiro/2020, mas também
as faturas vencidas nos meses de fevereiro a julho de 2020, período não debatido nos autos, logo, não abrangido pela r. sentença recorrida
.

2. Sem ignorar o entendimento predominante neste e. Tribunal, do qual me filio, de que a simples cobrança excessiva não gera dano moral sem que reste comprovada a suspensão do serviço ou a negativação indevida,
no caso especifico dos autos
, considerando as inúmeras tentativas administrativas de resolução do conflito,
o dano moral decorre da conduta da Requerida/Apelante, que se manteve inerte diante das possíveis irregularidades denunciadas administrativamente pela Apelante, inclusive depois de assumir, junto ao PROCON/MT, o compromisso de vistoriar a unidade consumidora do Apelante
.

3. Desse modo, diante do contexto específico dos autos, entendo que
a r. sentença deve ser reformada
apenas para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a
ser corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido com a lavratura do contrato bancário (Súmula 54, STJ).

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NATANAEL MUNIZ DE AGUIAR
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível de Várzea Grande
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais No 1019330-79.2020.8.11.0002
, movida em face de
ENERGISA S/A
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos
formulados
na exordial, para:
i)

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de novembro de 2019 a janeiro de 2020;
ii)
DETERMINAR
a revisão das faturas objeto da lide, especificada no relatório supra, devendo o refaturamento ser feito pela média de quilowatts/horas consumidos nos 12 meses anteriores (devendo ser desconsiderado para o cálculo da média, por óbvio, ao mês referente à fatura que irá ser recalculada) e, ainda,
iii)

CONDENAR
a Requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelo Requerente, a serem apurados em liquidação de sentença.

E diante da procedência dos pedidos, a r. sentença ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, inicialmente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Requerida opôs embargos de declaração (id. 202087237) suscitando omissão quanto à aplicação da regra prevista no §2o do art. 85 do CPC e os embargos foram acolhidos para alterar a r. sentença embargada conforme segue:
“Condeno a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios
,
estes fixados em
10% sobre o valor da condenação
, ante a natureza da causa, que não exigiu ampla dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2o, art. 85)”
(Destaquei).

O Requerente, por sua vez, interpôs o presente recurso de apelação (id. 202087243) sustentando, em síntese, que a r. sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao ressarcimento dos danos morais sofridos, uma vez que a situação narrada nos autos ultrapassa os limites do mero aborrecimento, e, ainda, para anular o termo e confissão de dívida e determinar a devolução, em dobro, dos valores pagos indevidamente por força do mencionado termo.

O Apelado apresentou suas contrarrazões (id. 202087247), sustentando, em síntese, que “não existe fundamento algum para se reformar a sentença de primeiro grau, no que tange ao pedido de indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro”, uma vez que não se vislumbra qualquer dano moral suportado pelo Apelante.

O Apelante é isento do pagamento do preparo recursal, conforme certidão lançada nos autos (id. 202393664).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Requerente em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade do débito referente às cobranças indevidas referente aos meses de novembro de 2019 a janeiro de 2020, contudo, deixou de anular o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes (id. 202087195), bem como, deixou de condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Compulsando os autos, vê-se que o Apelante ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexigibilidade do débito e condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral; para tanto, sustentou que em
novembro de 2019
foi surpreendido com a cobrança elevada de consumo no valor de R$ 383,53 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos); fato que se repetiu nos meses de
dezembro de 2019
, com a cobrança no valor de R$ 918,84 (novecentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos), e
janeiro de 2020
, com cobrança no valor de R$ 325,56 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

O Apelante, tão logo recebeu a fatura referente ao período de dezembro/2019, promoveu uma reclamação junto à Apelada e o valor da mencionada fatura foi reduzido para R$ 370,67 (trezentos e setenta reais e sessenta e sete centavos); contudo, diante do aumento injustificado no registro do consumo de energia elétrica em sua unidade consumidora o Apelante promoveu uma reclamação junto ao PROCON (id. 202087175), ocasião em que a Requerida/Apelada se comprometeu a solicitar um teste no medidor para verificar a existência de irregularidades (id. 202087171).

Entretanto, a Requerida/Apelada não promoveu a vistoria do medidor de energia elétrica e diante da inércia da Requerida, temendo a suspensão do fornecimento do serviço e pretendendo obter o direito ao parcelamento do débito em aberto, o Requerente/Apelante se viu compelido a assinar um termo de confissão de dívida (id. 202087195) no valor de R$2.199,21 (dois mil, cento e noventa e nove reais e vinte e um centavos), se comprometendo ao pagamento de R$ 219,92 (duzentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) à vista, e 12 (doze) parcelas de R$175,86 (cento e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

A Requerida/Apelada, por sua vez, sustentou em sua contestação (id. 202087207) a improcedência do pedido revisional, ante a inexistência de erro na cobrança dos serviços de energia elétrica, cuja variação de consumo apurada estava dentro da normalidade para os meses mais quentes do ano.

E como prova das suas alegações o Apelado acostou aos autos o histórico de consumo (id. 202087208), a ficha cadastral do consumidor (id. 202087209), os históricos de conta (ids. 2020857210 e 2020857211), o histórico de reclamações (id. 2020857212), o histórico das ordens de serviço (id. 2020857213) e o registro da reclamação junto à ouvidoria (id. 2020857214).

Diante desse contexto fático-probatório, o Juízo Singular decidiu pela parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, conforme o relatado, e o
Requerente interpôs o presente apelo, por não se conformar com o fato de a r. sentença ter
deixado de anular o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes e de condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, compulsando detidamente os autos vê-se que
o apelo merece prosperar, em parte
.

Isso porquê, em que pese a r. sentença não comportar correção no que diz respeito à declaração de inexigibilidade da cobrança, tendo em vista que
“as faturas questionadas realmente apresentaram um registro de consumo muito maior do que nos demais meses que aparecem no histórico, o que permite a revisão da fatura”
, mormente por que a Apelada NÃO apresentou LAUDO comprovando a regularidade do medidor de energia elétrica da unidade consumidora do Apelante, o caso dos autos
COMPORTA a CONDENAÇÃO ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, dada a peculiaridade dos fatos
.

Inicialmente, ressaltamos que, quanto às faturas de energia elétrica discutidas nos autos, é certo que a Apelada acostou aos autos os históricos de conta simples e detalhado (id. 182567168 e 182567169), contudo, não apresentou nenhuma explicação técnica, por perícia técnica de profissional competente, a respeito das informações contidas nesses documentos, mesmo diante da impugnação dos mencionados documentos pelo Requerente e da obrigação assumida na reclamação promovida pelo Requerente junto ao PROCON.

E quanto ao compromisso assumido pela Apelada junto ao PROCON, no que toca à averiguação da regularidade do medidor de energia elétrica, destaco o que segue (id. 202087171):

Ora, em se tratando de dúvida e irresignação quanto ao consumo apurado, não basta que a empresa concessionária de energia elétrica apresente, apenas e tão somente, documentos produzidos unilateralmente por seus prepostos; caso em que se faz necessária a realização de perícia técnica no medidor de energia elétrica, a ser realizada pelo INMETRO ou por outro órgão oficial.

Nesse ínterim, vê-se, ainda, que a Apelada não se desincumbiu de elaborar o
relatório de avaliação técnica
, que determina o inc. III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021, bem como a
avaliação do histórico de consumo
prevista no inciso IV desse mesmo dispositivo. Vejamos:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica
quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar o histórico de consumo
e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Logo, vê-se que a Apelada, apesar de sustentar a regularidade da cobrança levando em consideração o aumento habitual de do consumo nos meses mais quentes do ano, não se desincumbiu de comprovar a regularidade do medidor de energia elétrica por meio de realização de vistoria e perícia técnica especializada, compromisso assumido inclusive perante o PROCON/MT.

De toda a sorte, ressalvo que, em casos como o dos autos este e. Tribunal tem dispensado a realização de prova pericial quando a análise do conjunto probatório permite concluir, sem nenhuma dificuldade que há uma flagrante irregularidade e/ou fraude na unidade consumidora, o que se dá por meio da comparação do consumo para com os valores cobrados nos mesmos meses dos anos anteriores, como no caso dos autos, s.m.j.

Desta forma, neste caso, resta evidente que a Apelada não cumpriu com o ônus de comprovar, efetivamente, a regularidade no medidor de energia elétrica, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

Sobre o tema destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a
ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica
.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.
(TJ-MT 10020915920208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO TÉCNICA OU DO HISTÓRICO DE CONSUMO – CONCESSÍONÁRIA QUE NÃO FORMOU CONJUNTO DE PROVAS ROBUSTAS E CONVINCENTES QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO IRREGULAR E NEM DELIMITOU O CRITÉRIO USADO PARA DEFINIR O PERÍODO A SER REFATURADO
– IRREGULARIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN no 414/2010/ANEEL, art. 129, § 1o).

2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
(TJ-MT 10090810320198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022) (Destaquei)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TOI UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 30/01/2020 no valor de R$5.912,16 (cinco mil novecentos e doze reais e dezesseis centavos).

2.
Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

3. A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.
(TJ-MT 10092886520208110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/06/2022) (Destaquei)

Logo, o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de energia elétrica contestadas nos autos –
ref. às cobranças indevidas do mês de novembro de 2019 a janeiro de 2020
– é medida que se impõe.

Entretanto, o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos contestados nos autos,
não tem o condão de anular o termo de confissão de dívida (id. 202087195) pactuado pelas partes
, uma vez que a mencionada confissão de dívida compreende não só as faturas dos meses de novembro/2019 e janeiro/2020, mas também as faturas vencidas nos meses

de
fevereiro a julho de 2020
e não adimplidas,
período não debatido nos autos, logo, não abrangido pela r. sentença recorrida
. Para tanto, destaco do
“Anexo I”
do mencionado Termo, o que segue:

De toda a sorte, a r. sentença recorrida determinou a revisão das faturas objeto da lide, bem como a devolução em dobro de todos os valores pagos indevidamente, o que, via de consequência, impacta diretamente no Termo de Confissão de Dívida (id. 202087195); incumbindo à Apelante requerer, em fase de liquidação de sentença, a devolução dos valores calculados e pagos indevidamente no mencionado Termo.

Quanto aos danos morais
, em que pese este e. Tribunal posicionar-se no sentido de reconhecer que
o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais e, ainda, por
não estar claramente demonstrado que houve de fato a suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a negativação indevida do nome do Requerente, fatos que por si só autorizariam a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no caso específico dos autos há outra situação que se mostra relevante para o reconhecimento do dever de indenizar, por parte da Requerida.

Restou comprovado nos autos que o Requerente promoveu várias reclamações junto à ouvidoria da Requerida (id. 202087212 e 202087214) e outra juto ao PROCON/MT (id. 202087193), ocasião em que a Requerida se comprometeu a realizar vistoria técnica na unidade consumidora do Requerente (id. 202087171) e não fez.

E, diante da inércia da Requerida/Apelada, o Requerente/Apelante ainda se viu obrigado a assinar um termo de confissão de dívida para obter o parcelamento das faturas contestadas nos autos e as demais faturas subsequentes que tiveram a exigibilidade suspensa por força da reclamação administrativa.

Contudo, vê-se que o equipamento da unidade consumidora da residência da Apelante não foi submetido à perícia técnica do INMETRO ou outro órgão oficial, logo não teve a sua funcionalidade averiguada.

Desse modo, sem ignorar o entendimento predominante neste e. Tribunal, do qual me filio, de que a simples cobrança excessiva não gera dano moral sem que reste comprovada a suspensão do serviço ou a negativação indevida,
no caso específico dos autos
, considerando as inúmeras tentativas administrativas de resolução do conflito,
o dano moral decorre da conduta da Requerida/Apelante
, que se manteve inerte diante das possíveis irregularidades denunciadas administrativamente pela Apelante, inclusive depois de assumir o compromisso de vistoriar a unidade consumidora do Apelante
.

De mais a mais, não é forçoso lembrar
que se não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica ou a negativação do nome da consumidora/Apelada
, foi porque
a consumidora estava

resguardada, primeiro pela reclamação administrativa promovida junto ao PROCON/MT que suspendia a exigibilidade da cobrança, depois por uma decisão judicial (id. 202087201)
que inibia
tal conduta por parte da Requerida/Apelada.

Logo, restando comprovada a falha no fornecimento do serviço, bem como as inúmeras tentativas frustradas de resolução do conflito,
no caso específico dos autos
, entendo que
o dano moral decorre, inclusive, da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor
que,
s.m.j
.
não constitui uma modalidade autônoma de dano
, por outro lado
integra o dano moral
, justamente porque reflete no ofendido enquanto pessoa, não lesando seu patrimônio.

Nesse sentido, destaco julgados de outros Tribunais que se adequam ao caso concreto, vejamos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
CÁLCULO APURADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PERDA DO TEMPO ÚTIL DE VIDA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, DO CPC/15). Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.
(TJ-SP - AC: 10123007120228260562 SP 1012300-71.2022.8.26.0562, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 10/01/2023, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2023) (Destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
INSPEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO REALIZADAS DE FORMA UNILATERAL
- RESOLUÇÃO DA ANEEL N.o 414/2010 VIGENTE NA ÉPOCA - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
DANOS À PERSONALIDADE DA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR
- FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
(TJ-AM - AC: 06704592120228040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 14/08/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2023) (Destaquei)

Evidencia-se, pois, que a parte Requerente não foi tratada com a devida consideração, bem como que sofreu ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica e negativação de seu nome, notadamente quando do lançamento de faturas com valor exorbitante e de forma unilateral, as quais foram ratificadas pela Requerida mesmo diante das reiteradas reclamações junto à Ouvidoria do Consumidor e ao PROCON/MT.

Portanto, o caso concreto indica que não estamos tratando de meros dissabores, outrossim, a Apelante foi obrigada a despender tempo na tentativa de comprovar as irregularidades de cobrança perpetradas pela Apelada e a inexigibilidade das cobranças a maior, obrigando-a a se valer do Poder Judiciário para que o problema fosse solucionado, quando então, além de tempo, passou despender de recursos financeiros com a contratação de advogado.

Registro que, embora a teoria do tempo útil perdido seja relativamente recente e pouco aplicada no âmbito deste e. Tribunal, não se pode deixar de lado o fato de que, em determinadas situações concretas, como o caso dos autos, a perda de tempo gera desgaste emocional excessivo e consequente abalo emocional, mormente quando essa perda de tempo resultou na contratação de advogado para o enfrentamento da questão pela via do judiciário.

Desse modo, diante do contexto específico dos autos, entendo que
a r. sentença deve ser reformada
apenas para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a
ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido com a lavratura do contrato bancário (Súmula 54, STJ).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, que fixo em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a
ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido com a lavratura do contrato bancário (Súmula 54, STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024